Tribunal: TJES
Processo: 5004376-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
QUART
A CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004376-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU E ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO
:
MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE
–
ALTERAÇÃO UNILATERAL APÓS APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1 -
Primeiramente, cumpre salientar que, em que pese o Código de Defesa do Consumidor não se aplicar aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608, STJ), estas ainda devem observar os preceitos da Lei nº 9.656/98.

2 - Nesse sentido, a mencionada lei prevê, em seu art. 31, que ao aposentado é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

3 -
Dessa forma, resta evidente que não pode
m as recorrentes alterar unilateralmente o grupo em que a agravada se inseria quando na ativa, onerando as suas contribuições mensais.

4
-
Recurso conhecido e

des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e a ele
negar

provimento.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004376-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO SAUDE ITAU e outros
AGRAVADO: MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUART
A CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004376-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU E ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO
:
MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
a
gravo

de

i
nstrumento
(ID 1514741) interposto por
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU E ITAU UNIBANCO S.A.

em face de decisão
(ID
7957848
)

prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca
de V
ila Velha
-
ES
, que, nos autos da
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA
autuada sob o nº
5004376-13.2021.8.08.0000
,
ajuizada
por MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO
,
deferiu a tutela de urgência para determinar às rés que restituam o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriores, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o custo total do plano de saúde da agravada era de R$ 1.836,46 (mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e, enquanto ativa, ela contribuía com 2% de sua remuneração
; II)

os beneficiários aposentados devem custear o valor integral do plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98
; III)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608, STJ
;

e
IV)
desproporcionalidade do valor da multa diária
.

Requer a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1522884) indeferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões (ID 1633793) pela improcedência do recurso e manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUART
A CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004376-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU E ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO
:
MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo

de

i
nstrumento
(ID 1514741) interposto por
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU E ITAU UNIBANCO S.A.

em face de decisão
(ID
7957848
)

prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca
de V
ila Velha
-
ES
, que, nos autos da
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA
autuada sob o nº
5004376-13.2021.8.08.0000
,
ajuizada
por MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO
,
deferiu a tutela de urgência para determinar às rés que restituam o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriores, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o custo total do plano de saúde da agravada era de R$ 1.836,46 (mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e, enquanto ativa, ela contribuía com 2% de sua remuneração
; II)

os beneficiários aposentados devem custear o valor integral do plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98
; III)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608, STJ
;

e
IV)
desproporcionalidade do valor da multa diária
.

Requer a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 1522884) indeferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões (ID 1633793) pela improcedência do recurso e manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Compulsando os autos,
não
identifico argumentos que
alteram
meu convencimento. Explico.

Na origem, a recorrida narra que foi admitida em 03/1985 no quadro de empregados do Banco do Estado de Minas Gerais S/A (que quando da sua privatização em 1998, foi assumido pelo Banco Itaú S/A – atual Itaú Unibanco).

Em razão do contrato de trabalho, a autora está vinculada, desde a sua admissão, ao plano de saúde (Fundação Saúde Itaú), sendo que na data de 08/2017 se desligou do empregador e veio a se aposentar.

Todavia, mesmo após a sua aposentadoria, se manteve vinculada ao plano de saúde, juntamente com seus dependentes, na condição de Usuário Titular Desligado.

Relata, por fim, que os réus, ora agravantes, impuseram alteração unilateral e ilegal das condições contratuais do plano de saúde, com o aumento do valor da contribuição mensal, com a mudança da categoria de grupo
FAMILIAR
para
INDIVIDUAL
(por vida), em evidente violação ao regulamento do plano de saúde e da Lei n 9.656/98, em seu artigo 30.

Frente ao exposto, requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que os réus cumpram a obrigação de restituir o plano de saúde da autora para a condição
FAMILIAR
, mantendo todas as demais cláusulas como se na ativa estivesse.

A decisão (ID 7957848) considerou que, nos termos da resolução do plano de saúde e do art. 30 da Lei 9.656/98, a autora tem o direito de manter sua condição de beneficiária nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Assim, verificando a existência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, deferiu a mencionada medida para que as rés restituam o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriores, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o agravante recorreu da decisão afirmando que atuou em conformidade com a lei e a jurisprudência pátria, pugnando que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo e requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre salientar que, em que pese o Código de Defesa do Consumidor não se aplicar aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608, STJ), estas ainda devem observar os preceitos da Lei nº 9.656/98.

Nesse sentido, a mencionada lei prevê, em seu art. 31, que ao aposentado é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Dessa forma, resta evidente que
não pode
m as recorrentes alterar unilateralmente o grupo em que a agravada se inseria quando na ativa, onerando as suas contribuições mensais.

Ademais,
neste caso,
o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
,

se materializa inversamente em favor d
a
agravad
a
,
que, conforme narrado, não tem condições financeiras de arcar com o valor do plano de saúde que está sendo cobrado.

Por fim, i
nexiste perigo de irreversibilidade da medida,
já que cabível,
a posteriori
,
o ressarcimento
dos valores
pel
a
r
ecorrida
.

Ante o exposto
, nos termos das fundamentações acima aduzidas,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUART
A CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004376-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU E ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO
:
MARIA EULALIA ALVIM CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE
–
ALTERAÇÃO UNILATERAL APÓS APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO.

1 -
Primeiramente, cumpre salientar que, em que pese o Código de Defesa do Consumidor não se aplicar aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608, STJ), estas ainda devem observar os preceitos da Lei nº 9.656/98.

2 - Nesse sentido, a mencionada lei prevê, em seu art. 31, que ao aposentado é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

3 -
Dessa forma, resta evidente que não pode
m as recorrentes alterar unilateralmente o grupo em que a agravada se inseria quando na ativa, onerando as suas contribuições mensais.

4
-
Recurso conhecido e

des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e a ele
negar

provimento.

Vitória-ES, 01 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR